Tribunal: TJDFT
Processo: 0739688-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. DIVÓRCIO. DEFERIMENTO DE PROVAS E OUTRAS DILIGÊNCIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de deferimento ou indeferimento de provas e outras diligências, especialmente em ação de divórcio na apuração dos bens a serem partilhados entre os cônjuges.
2. Mesmo sob uma interpretação extensiva, o agravo sobre questões relativas à dilação probatória importaria em interferir na livre convicção do magistrado quanto ao que considera necessário comprovar para formar seu convencimento.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.